Tribunal: TJSP
Processo: 2000055-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inexistente contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por embargos é a

Ementa:
Embargos de declaração em que, alegando-se inexistente contradição, se pretende o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do anteriormente decidido.

A contradição sanável por embargos é a interna, via de regra entre a fundamentação e o dispositivo. "Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova" (STJ, AgInt no REsp 1.348.521, SÉRGIO KUKINA).

Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar, mormente em razão da edição do art. 1.025 do CPC), de prequestionamento expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial ou extraordinário, o prequestionamento implícito (STF, RT 703/226).

Embargos rejeitados.